Tribunal: TJDFT
Processo: 0004225-05.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004225-05.2016.8.07.0011 AGRAVANTE: BANCO PAN S/A AGRAVADOS: VÍTOR KATSUZIRO EGAMI, ESPÓLIO DE LUIZ EDUARDO YUKIO EGAMI, MANOEL ARISTIDES SOBRINHO E DEISE CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO BANCO PAN S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirma estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT e do TJPR. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação exclusiva em nome do seu patrono e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, pelo agravante e por VÍTOR KATSUZIRO EGAMI e DEISE CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020